Tribunal: TJES
Processo: 5003439-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003439-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADONES ROCHA NETO
AGRAVADO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ADONES ROCHA NETO em face da decisão id 1374383, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da “ação revisional de contrato” nº 5005436-71.2021.8.08.0048, indeferiu o pedido liminar por si formulado em face de BANCO INTERMEDIUM S/A, ora Agravado.

Pelas razões recursais (id 1374370), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando (1) que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem; (2) que já quitou quase que a totalidade do capital objeto do financiamento bancário; (3) que o pedido liminar encontra-se fundamentado em laudo contábil apresentado com a petição inicial da ação judicial de origem, pelo qual resta evidenciado a cobrança de elevados (e ilegais) encargos contratuais, e, por fim, (4) que deve ser acolhido o pedido de consignação em pagamento das parcelas incontroversas e deferida a medida para que o Agravado se abstenha de manter/incluir apontamentos em cadastros de proteção ao crédito.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 1732307, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação revisional de contrato” nº 5005436-71.2021.8.08.0048, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

No que tange a ação em curso, não estão presentes nenhuma das possibilidades previstas no artigo supracitado, não tendo o autor demonstrado a probabilidade de direito. Assim, no que pertine ao pedido de o réu abster-se de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que igualmente não restou demonstrada a probabilidade do direito, posto que tal medida deriva do próprio contrato firmado entre as partes, não cabendo, na mesma linha a consignação postulada. A probabilidade de direito do autor não se perfaz no laudo pericial juntado aos autos (id 7279859), que aponta, segundo sua tese, para o fato de que o valor pretendido pelo banco é maior que o contratado, devendo tal matéria e tal laudo ser submetido ao contraditório.

Desta forma, INDEFIRO os pleitos liminares, ressaltando que após a contestação este pleito poderá ser reapreciado a depender dos fatos e elementos que forem apresentados

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

O Agravante afirma, em suas razões recursais, que restou atendido o requisito da probabilidade do direito alegado, notadamente em razão das conclusões exaradas em “parecer técnico pericial financeiro” por si acostado aos autos da ação judicial de origem, que aponta abusividades no “contrato de financiamento imobiliário” nº 201515472, cujo crédito contratado foi de R$ 534.330,00 (quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta reais – id 1374373), firmado entre as partes na data de 28.07.2015.

Quanto aos juros contratuais, o referido “parecer técnico pericial contábil” (id 1374378) indica que a taxa média divulgada pelo BACEN, para a operação contratada, seria de 0,86% ao mês, enquanto que o contrato firmado pelo Agravante apresenta taxa efetivamente pactuada de 1% (um por cento) ao mês.

Sobre o tema, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Deste modo, eventual caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação, o que, no caso, não restou demonstrado em sede liminar.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0011040-79.2013.8.08.0048 (em 22.06.2021), de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Em continuidade, o referido “parecer técnico pericial contábil” (id 1374378) aponta que seria indevida a capitalização de juros em periodicidade mensal.

Quanto à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula de Jurisprudência nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

No caso, o contrato prevê, expressamente, a capitalização mensal dos juros, consoante de pode inferir do item “1.2”, alínea “e.3” (id 1374373, fls. 06).

Relativamente ao índice de correção monetária pactuado no contrato de financiamento firmado entre as partes (IGPM – cláusula 5), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.935.166 (em 23.08.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou o entendimento segundo o qual, “
n
a linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade
”.

Por fim, no que se refere às denominadas “despesas acessórias”, relativamente à cobrança de “tarifa de cadastro” e “tarifa de avaliação”, não se vislumbra, ao menos neste momento liminar, a aventada ilegalidade na sua cobrança, notadamente diante da jurisprudência firmada acerca deste tema.

Quanto à “Tarifa de Cadastro”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação jurisprudencial segundo a qual é possível a sua pactuação no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, como no caso, nos termos da Súmula nº 566.

A validade da “Tarifa de Avaliação”, por sua vez, restou reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.578.553 (Tema 958), ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

O Agravado logrou demonstrar a efetiva realização do serviço de avaliação do imóvel objeto do financiamento (laudo acostado no id 9191598, dos autos de origem), não havendo evidências de abusividade quanto ao valor repassado ao consumidor.

Afastadas, ao menos nesta de cognição, as abusividades apontadas pelo Agravante, descabe o deferimento da consignação em pagamento de parcelas em valor muito menor ao previsto no contrato, bem como o pedido de suspensão de eventual inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

Destarte, não restaram demonstrados pelo Agravante os requisitos necessários para deferir, em cognição sumária, a tutela de urgência postulada, notadamente o
fumus boni iuris
, devendo a decisão vergastada ser mantida neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003439-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ADONES ROCHA NETO

AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

2.
É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

3. A
pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade. Precedente.

4. É
possível a pactuação
da “Tarifa de Cadastro”
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008.

5.
A validade da “Tarifa de Avaliação”, por sua vez, restou reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.578.553
(Tema 958)
, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ADONES ROCHA NETO e Agravado BANCO INTERMEDIUM S/A;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.